Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751534-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SERGIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, reconheceu o descumprimento da tutela de urgência que determinava a abstenção de descontos na conta bancária do autor e determinou o prosseguimento da execução das astreintes, com autorização de bloqueio de valores via SISBAJUD. Em suas razões, o agravante sustenta que não houve descumprimento da ordem judicial, alegando ter informado o cumprimento integral da decisão que determinou a abstenção dos descontos, além de ter requerido dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios. Informa que atuou com boa-fé, cooperação e transparência, tendo juntado documentos que demonstrariam a interrupção dos débitos contestados. Defende que a multa cominatória não tem caráter indenizatório e que, comprovado o cumprimento da obrigação, não subsistiria fundamento para sua execução. Alega que a decisão agravada seria contraditória ao permitir o bloqueio de valores e, simultaneamente, impedir seu levantamento até o trânsito em julgado. Acrescenta que o valor das astreintes é excessivo e desproporcional, pois supera o valor da obrigação principal e da causa, violando princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Argumenta, ainda, que o cumprimento provisório não permite disponibilização imediata de valores ao credor, reforçando a ausência de urgência. Requer a concessão da tutela recursal para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao bloqueio de valores via SISBAJUD e à exigibilidade da multa fixada, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se à verificação da probabilidade do direito do agravante em demonstrar inexistência de descumprimento da tutela antecipada e à aferição da presença de risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão que reconheceu a incidência das astreintes e autorizou medidas constritivas. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, em princípio, a decisão que fixa multa por descumprimento de obrigação de fazer com fundamento no art. 537 do CPC submete-se ao efeito preclusivo de que trata o art. 507 do mesmo Código. Todavia, não se pode perder de vista que a eficácia da multa se projeta para o futuro. Mesmo o mecanismo de modificação previsto no art. 537 não é capaz de apontar sempre o valor mais adequado para a multa: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Além dos aspectos antes apontado, é de se lembrar que o objetivo principal da multa é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, guardado, portanto, o seu caráter acessório. Por isso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, flexibilizou o caráter impositivo para admitir a modificação do valor, conforme precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA AGRAVANTE PARA REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda. Precedentes. 1.1. Na hipótese, considerando o valor arbitrado, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.).” O exequente pretende, em cumprimento provisório de sentença, o pagamento do valor das astreintes devidas pelo réu em virtude do descumprimento da seguinte decisão liminar proferida na fase de conhecimento (ID 217309276, processo n. 0704453-08.2022.8.07.0017): “(...) Lado outro, defiro a tutela de urgência para determinar ao requerido que se abstenha de realizar descontos na conta corrente do requerente de no 203.010.332-7, agência 203, relacionados a contratos de operações de crédito descritos na inicial (item a do dispositivo da sentença). Deverá a abstenção ocorrer no prazo de 15 dias a contar da partir da intimação pessoal, via PJE, desta decisão, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada cobrança, sem prejuízo da devolução do valor.” Em cognição sumária, vislumbro que os documentos juntados pelo agravado, especialmente aqueles constantes dos IDs referidos na decisão agravada, demonstram a ocorrência de descontos posteriores ao prazo fixado para cumprimento da decisão liminar relativos aos meses de fevereiro a junho de 2025. O próprio juízo de origem, ao analisar os extratos apresentados, identificou lançamentos com a descrição “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, o que, a princípio, indica que o banco executado continuou a efetuar débitos mesmo após o prazo concedido. Ainda que o agravante sustente ter cumprido integralmente a determinação judicial, os elementos constantes no processo de origem apontam, em análise preliminar, para o efetivo descumprimento da ordem, razão pela qual a aplicação das astreintes, em sede de cumprimento provisório, mostra-se legítima e compatível com o comando judicial anteriormente fixado. Além disso, não se identifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a suspensão da decisão e a penhora de valores via SISBAJUD. A própria decisão agravada condicionou o levantamento de valores penhorados à confirmação da liminar e o trânsito em julgado da sentença. Quanto ao valor das astreintes, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o valor deve ser fixado de forma razoável e proporcional, sendo admitida a redução quando não observados tais critérios: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. 2. Além disso, "o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3. Inaplicabilidade, no caso dos autos, do precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 1.766.665/RS, da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, segundo o qual a revisão do valor acumulado da multa periódica somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau fixou a multa total em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia mantida pela Corte de origem, pelo atraso no cumprimento de ordem judicial, para que a ora agravada disponibilizasse à recorrente acesso à mesma rede credenciada que dispunha quando a parte autora era beneficiária da Golden Cross, ou apontasse, com precisão, os hospitais, médicos e clínicas substitutos, de qualidade equivalente, sem nenhum custo adicional, tendo em vista a necessidade de a agravante passar por procedimento cirúrgico - videolaparoscopia - para a retirada de cisto no útero. 3. No caso, a multa cominatória revelou-se exorbitante, impondo-se a devida redução para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o cumprimento tardio da obrigação imposta. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.766.329/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)” No caso em exame, a multa foi fixada em valor razoável. A obrigação imposta ao agravante consistia em obrigação de fazer — abster-se de realizar descontos indevidos — e não em obrigação pecuniária. Não é possível, portanto, comparar o valor acumulado da multa com o valor supostamente devido nos contratos discutidos ou com o valor econômico da causa. A multa, ao atingir R$ 25.000,00 até o momento, apenas reflete a reiteração do descumprimento por cinco meses consecutivos, consequência direta da conduta omissiva do agravante. A quantia de R$ 25.000,00, além de não se mostrar excessiva, decorre do prolongamento da omissão. Tais elementos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w